Tribunal: TJDFT
Processo: 0707871-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO PROTOCOLADA EM JUÍZO DIVERSO. TEMPESTIVIDADE.
I. Protocolo equivocado de recurso tempestivo em juízo diverso caracteriza mero erro de forma que não compromete sua admissibilidade.
II. Recurso provido.